Tribunal: STF
Processo: Rcl 82461
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 26. Não ocorrência. Indeferimento do pedido de progressão de regime. Decisão adequadamente fundamentada. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 26. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu não haver o descumprimento da Súmula Vinculante 26.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de progressão de regime por entender que o reclamante não preenche o requisito subjetivo exigido para o benefício, fundamentando adequadamente o indeferimento ao apontar que o reclamante não ostenta conduta que revele comportamento compatível com regime mais brando, em conformidade com os requisitos legais e com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26, que assim dispõe: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    4. Ademais, ao indeferir a progressão de regime, o juízo reclamado não fez menção ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que previa o cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado em regime integralmente fechado e que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas indeferiu a progressão de regime em razão do não preenchimento do seu requisito subjetivo.



    5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do indeferimento do pedido de progressão de regime ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.